Tribunal: TJDFT
Processo: 0753317-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753317-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA CORREA MADEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lindalva Correa Madeira contra decisão (ID 54458683) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0713318-80.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada vindicado pela autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciado na pretensão de suspender qualquer medida demolitória levada a efeito pelo Distrito Federal sobre o imóvel identificado pelo “Lote 130, da Rua 06, do Setor Tradicional, São Sebastião/DF” . Em suas razões recursais (ID 54458672), a agravante informa que ocuparia o imóvel objeto de discussão nos autos, conjuntamente com sua família, desde 1999. Ressalta que teria erigido edificações e benfeitorias no reportado local, a exemplo de piscina, churrasqueira e pomar. Diz que o referido imóvel estaria localizado em área rural, o que afastaria a necessidade de prévio licenciamento, na forma do art. 48 da Lei n. 6.138/2018. Assenta que a intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal não teria sido precedida de processo administrativo, o que violaria as garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa. Pontua que a área em que localizado o imóvel seria passível de regularização. Registra que as edificações existentes no imóvel não seriam novas, tampouco estariam em estágio inicial, o que afastaria a possibilidade de adoção de atos demolitórios pelo Poder Público. Sublinha que a hipótese dos autos não se trataria de parcelamento irregular do solo. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal se abstenha de demolir as edificações existente no imóvel objeto de discussão nos autos, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria apreciou o pedido liminar (ID 54494960). Agravo Interno e Contraminuta do Distrito Federal ao ID 54558868. Ofício ao ID 58260056 informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (processo n. 0713318-80.2023.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo, cuja parte dispositiva possui os seguintes termos: (...) Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Recordo, contudo, que a exigibilidade da obrigação ficará condicionada a comprovação pelo credor da capacidade econômica da devedora, que é beneficiária da gratuidade de justiça. (...) A prolação de sentença extintiva nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, revogando a decisão de ID 54494960, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora